Tribunal: TCU
Processo: 027.702/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Geisa Behnen contra o Acórdão 6.713/2020-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Geisa Behnen contra o Acórdão 6713/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os exatos termos do acórdão recorrido. 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos interessados.